Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão JudicialNúmero do processo: 0700273-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: KAREN CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS RECLAMADO: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O 1. Reclamação criminal apresentada por Karen Cristina Oliveira dos Santos contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de João Batista Frota Marinho (ID no 257892729, autos no 0740022-05.2024.8.07.0016). 2. A reclamante insurge-se contra o dispositivo da sentença que, após julgar improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia, absolver João Batista Frota Marinho do crime previsto no CP, art. 147-B e declarar a decadência do crime de injúria, revogou as medidas protetivas impostas nos autos no 0728709-47.224.8.07.0016, por terem cumprido sua finalidade, tendo em vista o relato da vítima de que a situação entre as partes encontrava-se pacificada. 3. Nas razões de ID no 79986157, págs. 1-12, a reclamante sustenta, em suma, que não foi considerado o histórico de agressividade do reclamado, incluindo controle, ligações reiteradas (20 chamadas), ofensas, pressão psicológica, além de cancelamento de plano de saúde e pagamento irregular da pensão. Afirma temor atual e restrição de sua rotina para evitar contato. 4. Argumenta que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, preventiva e eminentemente cautelar; não dependem de condenação penal, da existência de ação penal, inquérito ou mesmo de enquadramento típico imediato. 5. Sustenta que a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas expôs a vítima à risco grave e de difícil reparação. 6. Aduz que a Lei Maria da Penha prevê caráter preventivo das medidas protetivas, que devem ser concedidas com base no princípio da precaução. 7. Afirma que a situação concreta revela risco à integridade física e psicológica da reclamante, que continua em situação de vulnerabilidade, com receio concreto de sofrer novas agressões, diante do histórico de agressividade, controle e perseguição do requerido. 8. Defende que a palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, conforme precedentes do STJ, , por se tratar de crimes ocorridos no âmbito privado, geralmente sem testemunhas. Acrescenta que no âmbito das medidas protetivas, deve prevalecer a lógica da proteção da vítima, diante da vulnerabilidade presumida pela Lei Maria da Penha. 9. Menciona estudo da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios do DF, segundo o qual apenas 21 das 195 vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas vigentes, reforçando a necessidade de proteção preventiva. 10. Entende que deve prevalecer o princípio do in dubio pro tutela e destaca o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, configurando o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários à concessão da tutela de urgência. 11. Pede a concessão de tutela liminar para que sejam concedidas as medidas protetivas pleiteadas e, no mérito, a sua confirmação. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (“CPC”, art. 98, § 1o) e o sigilo dos dados pessoais. 12. Cumpre decidir. 13. Indefiro o pedido de sigilo, uma vez que o dispositivo da sentença ora impugnado decorre de processo público. 14. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega a reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 15. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 16. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006). 17. As medidas protetivas têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou eventual revogação depende da análise das circunstâncias atuais e objetivas que impliquem a possibilidade, ainda que remota, de causar dano à vítima. 18. A sentença revogou as medidas protetivas sob o fundamento de inexistência de situação contemporânea e concreta de risco, relatada pela própria vítima durante a instrução do processo criminal. Sobre a alegada perseguição, a Juíza ponderou que: “a situação narrada no dia 30 de março de 2024, na qual o réu efetuou várias ligações para a vítima, foi justificada pelo acusado como um episódio pontual decorrente de uma situação de desgosto vivida pela filha comum do ex-casal, que à época residia com a genitora. Por considerar plausível sua versão, verifico que se tratou de um episódio isolado e sem força probatória suficiente para caracterizar a suposta conduta ilícita praticada pelo acusado. É certo que a palavra da vítima, em se tratando de delitos cometidos no âmbito familiar e doméstico, constitui relevante subsídio de prova para a apuração dos fatos, contudo, da mesma forma necessário que esse elemento seja firme, coerente e encontre amparo em outros elementos de convicção consoante entendimento amplamente acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema, o que não se verifica no caso em análise, por não possuir presunção absoluta de veracidade, sob pena de serem admitidas condenações unilaterais e até temerárias, mesmo porque a existência de conflito familiar pretérito causado pelos mais variados motivos pode eventualmente comprometer a esperada isenção do relato”. 19. Registre-se que a união estável estabelecida entre as partes foi reconhecida e dissolvida judicialmente em 2023. Há notícia de conflito entre as partes relacionado ao pagamento de pensão alimentícia à filha comum, discutido no juízo competente. 20. A reclamante não juntou prova de descumprimento das medidas impostas em 8/4/2024 (autos no 0728709-47.2024.8.07.0016), tampouco elementos mínimos que demonstrassem novos episódios de violência ou ameaça após a fixação das restrições. 21. Não há elementos probatórios mínimos que demonstrem situação atual e concreta de perigo que justifique a concessão das medidas protetivas de urgência. 22. Como consequência, ausentes indícios de que há risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral à reclamante, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, a concessão das medidas protetivas não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 23. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria pelo Relator Natural, não identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 26. Comunique-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT, com cópia desta decisão. 27. Encaminhe-se para reapreciação do Relator, eminente Desembargador Sandoval Oliveira, integrante da colenda 3a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 770 de 15 de dezembro de 2025). Brasília, DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO